Tribunal: TCU
Processo: 007.464/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.464/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emilayne Cristina Viana de Magalhaes (XXX.542.585-XX); Joao Vitor Jorge de Faria (XXX.640.381-XX); Lais Sacilotto Gomes (XXX.939.381-XX); Lara Campos Costa Fonseca de Carvalho (XXX.396.291-XX); Luane Alves Soares (XXX.161.661-XX); Marlon Bezerra Barboza (XXX.991.751-XX); Taiany Melo Mendes (XXX.272.671-XX); Tales Renato de Andrade (XXX.325.641-XX); Vanessa Gomes da Silva (XXX.297.838-XX); Wanderly dos Santos Novaes Frota (XXX.454.135-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.